Tribunal: CARF
Processo: 10845.900370/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900370/2008-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.293 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EXECUTIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator e Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira,
Carlos Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 05-37.510-7a Turma
da DRJ/CPS, da sessão realizada em 04/04/2012, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

O sujeito passivo em referência manifesta sua inconformidade contra a decisão que
não homologou a compensação declarada no Per/Dcomp no
19885.71876.100504.1.3.040421, por meio do qual pretendia extinguir um débito de
R$ 1.228,44, referente ao Pis de março de 2004.
O crédito que alega possuir tem origem em DARF utilizado para pagamento de Pis
relativo ao período de apuração 29/02/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900370/2008-26
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900370/2008-26

O Despacho Decisório atacado foi emitido com base na seguinte constatação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para quitação d débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

NÚMERO DO PAGAMENTO: 4343129588
VALOR ORIGINAL TOTAL: 3.835,86
PROCESSO (PR)/PERDCOMP (PD) DÉBITO (DB): Db: cód 6912 PA
29/02/2004
VALOR ORIGINAL UTILIZADO: 3.835,86

Cientificado da decisão da DRF, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, cujos fundamentos transcrevo:
1— PRELIMINAR
0 contribuinte recolheu o período de apuração 28/02/2004 — código 6912, valor de
R$ 3.835,86 no dia 15/03/2004 no Banco Bradesco S/A, ou seja valor maior que a
contribuição devida que era de R$ 2.607,42 (dois mil, seiscentos e sete reais, quarenta
e dois centavos), gerando um crédito de R$ 1.228,44 (um mil, duzentos e vinte e oito
reais, quarenta e quatro centavos).
2— MÉRITO
Como prova anexamos a cópia da DCTF retificadora correspondente ao primeiro
trimestre de 2004.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro, Carlos Delson Santiago.
Levando em consideração que o Despacho Decisório No de Rastreamento: 757839428 de
24/04/2008, teve processamento eletrônico, e deixando a recorrente sem amparo factual quanto ao direito de
crédito contra a Fazenda Nacional.
Considerando o Princípio da Verdade Material, que segundo Celso Antônio Bandeira De Mello,
e Hely Lopes Meirelles:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900370/2008-26

Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como
bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado
aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).

Hely Lopes Meirelles também ratifica o pensamento de Bandeira de Mello: O
princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
julgadora ou processante tenha conhecimento, desde que a faça trasladar
para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a
autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer
de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (MEIRELLES,
2011, p. 581)

Desta forma, para esclarecer a verdade dos fatos, voto por converter o
julgamento em diligência a unidade de origem, para que seja realizada análise do Livro Diário
anexado ao Recurso Voluntário, e de todos os outros livros e documentos contábeis, que o
Auditor achar pertinente para formar seu convencimento através de análise e esclarecimentos
que poderão ser requisitados ao recorrente.

Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, seja elaborado
relatório circunstanciado e conclusivo em relação ao Per/Dcomp ora analisado, e seja
informado o resultado ao recorrente, que caso queira, em 30 dias, fazer e apresentar suas
contrarrazões. E após retorne este Recurso para julgamento no CARF.

(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago

Fl. 109
DF CARF MF
Original